Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721717-62.2017.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQN 116 APELADO: CAMILA CHAVES GOES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Torno sem efeito a decisão de Id. 20185198, por se referir ao processo em questão, devendo ser excluída do sistema. Não há o que prover quanto ao pedido de efeito suspensivo, uma vez que o recurso de apelação já é dotado de tal efeito, por força do disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Ademais, o caso em questão não se enquadra nas hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, (§ 1o do artigo 1.012 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora